Tribunal: TJMT
Processo: 1023456-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023456-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK - CPF: 042.111.281-67 (INTERESSADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (INTERESSADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
1. PRELIMINAR.
NULIDADE.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. INEXISTÊNICA DE NOTÍCIA NOS AUTOS DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE. ENUNCIADO No. 27 TCCR/TJMT.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

2. NEGATIVA DE AUTORIA. POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO.
CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FASE PROCESSUAL PARA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO HC. ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT. PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
3.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
IMPROCEDÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO IMINENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE OBSERVADO.
4.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT.
5. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT.
6
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES
. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR E DA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.
7.

PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
8
.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE IDADE.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE 1.o GRAU.

REJEITADA A PRELIMINAR.
QUANTO AO
MÉRITO,
EXTINTO
PARCIALMENTE O
WRIT
, E NO REMANESCENTE,
DENEGADA A ORDEM
EM
PARCIAL

SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Se o paciente foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar depoimento sem apresentar lesões corporais, consoante consta no Boletim de Ocorrência e foi homologada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva durante
audiência de custódia
, não há que se falar em qualquer irregularidade no feito - Enunciado no. 27 TCCR/TJMT.

2.

Inviável normalmente analisar teses de negativa de autoria ou que o paciente seja mero usuário de drogas, em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
que se baseia em prova preconstituída e
,
embora mereça ser conhecida em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, eis, que
não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, a Ação Constitucional
não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento, a teor do Enunciado no. 42 TCCR/TJMT.

3.
O pedido de excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, e não, com base em critérios meramente matemáticos.
In casu
, não há excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal se o processo foi devidamente impulsionado, a exemplo da Denúncia que foi oferecida pelo
Parquet
e recebida pelo Juízo singular; há nos autos resposta à acusação, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para dezembro de 2023, revelando-se, assim, a inexistência de qualquer inércia ou morosidade desarrazoada nos andamentos do feito.

4.
Não há coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante, em custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva, diante de considerável apreensão de maconha (160g),
se fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência do delito atribuído ao paciente, aliado à ação penal pelo mesmo crime na espécie, que ele responde, revelando-se a sua propensão à prática de ilícitos, o que “
constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”
(Enunciado no 6 TCCR/TJMT).

5.
Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não obstam a custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto preventivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6.
A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões e nem mesmo a presunção de inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
.

7.
É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

8.
Tratando-se de pedido
não submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora (libertação por ser o único responsável pelos cuidados de filho menor de idade) esta Corte fica impossibilitada de analisar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância. Tese extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas

Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Willian Vinícius Aureliano Wielgancuzuk,
que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que
converteu
a prisão em flagrante do paciente em
preventiva
e, empós,
indeferiu pedido de sua revogação
.

Em linhas gerais, o impetrante aduz que o paciente foi
preso
em flagrante delito no dia
07.06.2023,
pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14, da Lei no. 0.826/03), nos autos da AP de no. 1002265-48.2023.8.11.0008.

Aduz que

a droga apreendida seria para
consumo próprio do paciente
e que
não
constam nos autos, exame de corpo de delito revelando a
ilegalidade da prisão
preventiva.

Defende que
há
excesso de prazo para a formação da culpa
, haja vista, que o paciente estaria
preso há mais de 90 dias
sem o devido impulsionamento do feito e
que a
decisão cautelar é inidônea
, porque ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como, porque restou caracterizada a ofensa ao princípio da
homogeneidad
e. Ressalta a presença de
predicados pessoais favoráveis
do paciente, sendo suficiente ao caso, aplicação de
medidas cautelares mais brandas,
ou,
prisão domiciliar.

Assim,
in limine,
solicitou a
revogação da segregação
cautelar, com a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão
ou,
prisão domiciliar
, aguardando a confirmação da ordem no mérito (ID
184309172).

Instruiu a inicial com documentos (ID
184309172
e seguintes).

A
liminar
foi
indeferida
(ID
184644187).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID
186204196).

Na sequência, o impetrante opôs
Embargos de Declaração
alegando
contradição/omissão
, quanto a pedido de prisão domiciliar (ID 186356170).

Os aclaratórios foram
recebidos
como
pedido de reconsideração
da decisão liminar (art. 619 e 620 do CPP), que também
foi indeferido
conforme decisão sob ID 187972155.

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID

188357196), manifestando-se, apenas, quanto à tese de revogação da prisão preventiva,
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E ART.14 DA LEI 10.826/03) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 07.06.2023, a equipe da Polícia Militar recebeu a informação de que um veículo -
VW Fox
- teria transitado pelo “
Distrito Assari
” em Barra do Bugres-MT em alta velocidade, causando atropelamento de um transeunte.

Em diligências, os policiais localizaram o referido veículo e visualizaram o condutor (paciente) deitado no interior do carro e aparentando “
esconder algo
”, o que motivou os policiais a realizarem a abordagem, sendo apreendida
uma porção
de grande de substância análoga à
maconha
, em um fundo falso do veículo,
duas
porções pequenas da
mesma substância
,
cigarros
de maconha, R$ 2.920,00 em espécie, R$ 115,00 em moedas, além de
4 munições calibre .38, intactas
.

Além disso, o paciente teria danificado o aparelho celular no momento da abordagem policial (Boletim de Ocorrência - ID
184309176).

Diante desse cenário, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
07.06.2023
(APF – ID
184309175
).

Realizada a
audiência de custódia
no dia seguinte (08.06.2023 – ID
120600453 – autos originais
), o Juízo singular homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, para a garantia da ordem pública. Empós, o magistrado indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar (ID
184309180).

É o relatório do necessário.

VOTO PRELIMINAR
1.

NULIDADE -

AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO

Sem delongas, a
ausência de elaboração de exame de corpo de delito do paciente
, por si só
,
não torna nulo o decreto preventivo.

A uma,
a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.
A duas
e a título de informação, consta no Boletim de Ocorrência que os policiais declararam que o paciente foi encaminhado sem lesões corporais; igualmente, a autoridade apontada como coatora deixou de consignar nos autos a existência de lesão corporal visível no paciente.
A três,
também não há nos autos, qualquer notícia de outra possível irregularidade no feito em relação ao flagrante.

Em tempo, o
habeas corpus
é um instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão sobre
nulidade decorrente de laudo pericial, deve ser suscitada na esfera própria, sobretudo, porque tal documento guarda
certa
pertinência com o processo.

De todo o modo, ainda que houvesse a informação de possíveis irregularidades não caberia, na via estreia de
Habeas Corpus
, discutir a natureza delas, até mesmo porque, o flagrante foi devidamente homologado como acima destacado.

Nesse sentido:

“.. .a teor do Enunciado n. 27 da TCCR/TJMT, “eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão de sua homologação e conversão em prisão preventiva”. (...) Ordem denegada”. (N.U 1016617-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

VOTO MÉRITO

2. NEGATIVA DE AUTORIA

Por conclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
ou qualquer tese acerca da conduta do paciente em sede de
Habeas Corpus
.

Nesse ponto, ressalto que, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23a Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5o, XXXV; LINDB, art. 4o). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra”.

Logo, considerando a premissa
de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito,
conheço do pedido
.

Por outro lado, é
de trivial sabença, que o

rito do
Habeas Corpus
, ação de natureza mandamental,
tem como finalidade primordial a proteção do direito de locomoção do indivíduo, quando ameaçado por atos ilegais ou abuso de poder, conforme estipulado no art. 5o, inciso LXVIII da Constituição Federa
l, “
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
" (AgRg no RHC n. 160.277/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Nessa linha de consideração, ressalto que para a análise da conduta do agente, é imprescindível o exame profundo das provas e
elementos de convicção, próprias da fase de conhecimento, fase em que se aprecia
prova sólida e conclusiva acerca da autoria delitiva
, e que inexiste no
Habeas
, eis, que nele a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente tal seja o sumaríssimo.

Sobre o tema, inclusive, o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, elucida que não “
se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em razão de todo o exposto, conclui-se que o debate sobre o tema é incabível e extremamente precoce neste momento, e através da via eleita, pois, o HC,
não tem fase processual destinada a tais fins e
se reserva à ação penal originária.

Tendo isso como norte,
conheço desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

2. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Necessário lembrar que a configuração do excesso de prazo apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não redunda da simples extrapolação dos prazos. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional ou de seu cumprimento, resulte de desídia ou da inércia da autoridade coatora ou do MP.

Por oportuno, destaco:

“... 3. Os prazos processuais, por não serem improrrogáveis nem fatais, devem ser raciocinados com juízo de razoabilidade, uma vez que as vicissitudes do caso concreto podem justificar o alargamento do trâmite processual, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo. Na hipótese, a d. autoridade judiciária da instância singela vem tomando as medidas necessárias e cabíveis para a instrução processual; Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”. (N.U 1014855-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

Ocorre que tal situação, não foi constatada
in casu
, eis que a ação penal correlata está seguindo tramitação regular, pois o paciente foi preso em 07.06.2023, a sua resposta à acusação foi apresentada em
05.07.2023
(ID 12453621 – autos originais de no. 1002265-48.2023.8.11.008.

Além disso, noto que a Denúncia foi oferecida pelo
Parquet
em 21.06.2023 (ID 121199669) e recebida em 18.07.2023 pelo Juízo singular (ID 123229152). Não me foge aos olhos também que, o Magistrado designou audiência de instrução e julgamento para o dia
01.12.2023
e, na mesma oportunidade,
reanalisou a custódia do paciente
(ID 133932754), não havendo que se falar em qualquer morosidade por parte do Juízo ou do MP.

4.

FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR

O impetrante almeja no presente remédio, a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, porém, não encontro substrato para o deferimento do pedido formulado pelo impetrando, pois,
prima facie,
verifico que a decisão do Magistrado
a quo
foi devidamente fundamentada, estando presentes os pressupostos e requisitos autorizados da constrição cautelar.

A prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em
preventiva
durante
audiência de custódia,
consubstanciada na materialidade e indícios suficientes de autoria, visando a
garantia da ordem
pública e, para
evitar-se a reiteração delitiva.
Além do mais, há importante
quantidade de droga apreendida,
equivalente à
166g de maconha (Conforme consta na Denúncia).

Posteriormente, a
prisão preventiva foi mantida
pelo Juízo coator, sob o fundamento de que
ausente novo fato que justificasse a sua soltura
, além de
persistente a necessidade da manutenção da prisão preventiva
outrora decretada.

Para além disso, o
envolvimento pretérito do paciente em infrações penais
revela a sua
periculosidade
e a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos novos. Quanto ao tema, o Magistrado consignou que o paciente responde à Ação Penal de no. 0000571-22.2020.8.11.0055 pelo mesmo crime na espécie,
o que revela o seu
desajuste social.

Ressaltou-se, ademais, a
considerável quantidade de droga apreendida
(166g de maconha).

A propósito, eis o teor do
Enunciado no. 25 da TCCR/TJMT:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Assim, o
envolvimento pretérito do paciente em infrações penais
demonstra a sua
periculosidade
e a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Da Corte Cidadã e deste TJMT colhe-se também:

“...
1. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”. (
STJ
- AgRg no HC: 760237 RJ 2022/0237389-4, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

“... Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal” (TJMT, HC N.U 1002467-54.2020.8.11.0000)”. (
TJMT
- N.U 1025381-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

De todo modo, existem sim,
indicativos
do envolvimento do paciente no crime em voga, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares encarregados da prisão em flagrante acostados nos autos originais (
Ronil Peron Junior
e
Juliano Marcio Andrade Batista –
ID 120477061).

Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventiva não está evidenciada, uma vez que o Magistrado apresentou os

requisitos e pressupostos

para aplicação da prisão preventiva, bem como para indeferir o pedido de prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP),
fundamentando adequadamente,
de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública,
para a conveniência da instrução penal,
ante a reiteração delitiva do paciente
, torna-se inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares, ou, fiança como pretendido pela defesa.

Oras! Tal cenário revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

6. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Outrossim, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por porque é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional em especial nesta hipótese dos autos em que sequer há denúncia oferecida estando o feito ainda em investigações acerca de outros delitos eventualmente praticados pela paciente.

T
oda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

7. CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas, pois as circunstâncias fáticas, a falta de aptidão para cumprir comandos estatais e a periculosidade do paciente
indicam
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

8.

PRISÃO DOMICILIAR

No que diz respeito ao
pedido de libertação do paciente por ser o único responsável pelos cuidados de seu filho recém-nascido
, ao que tudo indica, não foi submetido ao crivo do Juízo
a quo
(o impetrante deixou de colacionar
decisum
afastando essa tese).

O impetrante opôs Embargos de declaração quanto a este pedido logo após o indeferimento do pedido liminar (que foi recebido no
writ
como pedido de reconsideração), alegando que a r. decisão apresentou possível contradição/omissão, já que nos autos originais restou “
inquestionável o pedido de prisão domiciliar em favor do paciente, sob a nomenclatura usual de “pedido de liberdade”, que fora devidamente protocolado conforme Id N° (120611762), e reiterado Id. N° (126747570)”,

bem como restou comprovado no
writ
que o paciente possui filho recém-nascido.

Sobre o assunto, cediço que “
pedido de liberdade
” e prisão domiciliar se tratam de institutos jurídicos no âmbito penal, distintos. Isso, porque, o
Habeas Corpus
tem como finalidade primordial a proteção do direito de locomoção do indivíduo, quando ameaçado por atos ilegais ou abuso de poder, conforme estipulado no art. 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal.

Em casos tais, o art. 321 do CPP, assim dispõe: “
Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva
,
o juiz deverá conceder liberdade
provisória
, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no
art. 319 deste Código
e observados os critérios constantes do
art. 282 deste Código

(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011
)
”. Destaquei.

Se é assim, quando inexistentes os requisitos e/ou pressupostos da prisão preventiva, a liberdade provisória será concedida mediante medidas cautelares diversas da prisão
, desde que observados os critérios do art. 282 do CPP, enquanto o art. 319 do CPP, dispõe sobre as hipóteses de medidas cautelares mais bradas.

Noutro giro, a
concessão de prisão domiciliar
é abordada no art. 318, CPP, que exige a demonstração inequívoca das possibilidades elencadas em seus incisos. Logo, não há como analisar o pedido de prisão domiciliar nesta instância, porque, além de se tratar de instituto distinto do pedido de liberdade do indivíduo, a Defesa não apresentou o referido pleito perante o Juízo singular e, tratando-se de tema não submetido à análise do Juízo de primeiro grau competente, inadmissível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que poderia acarretar em manifesta
supressão de instância.

Sobre o tema:

“... Inviável a apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar se a matéria ainda não foi submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância”. (N.U 1024361-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Logo,
relativamente a esse pedido
,
conheço do
Writ

em observância ao princípio da inafastabilidade abordado nas linhas acima,

no entanto, julgo extinta a pretensão sem análise do mérito, para evitar supressão de instância.

9. DISPOSITIVO

Feitas estas considerações,
rejeito a preliminar,

e quanto ao
mérito, extingo

parcialmente o
writ
; no remanescente,
denego a ordem
em
parcial

sintonia
com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023